Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703440-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA RECORRIDO: ARY BELGRANO JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O art. 373, II, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que é ônus do réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Nos termos do art. 320, do Código Civil (CC), a prova do pagamento é feita por meio de documento escrito, que contenha informações suficientes para identificar a obrigação adimplida. Destaca-se que a declaração de quitação da obrigação é direito do credor que pode, inclusive, reter o pagamento, enquanto não lhe for dada (art. 319, do CC). 3. O apelante comprovou apenas o regular pagamento de três das cinco parcelas pactuadas. Logo, não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor em relação as duas últimas parcelas do acordo, o que impõe o reconhecimento do débito de tais parcelas. A sentença deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 319 e 320, ambos do Código Civil, sustentando que a parte recorrida deixou de apresentar nos autos as provas constitutivas de seu direito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 319 e 320, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Insurge-se o réu contra a sentença. Sustenta, em síntese, que o autor não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC) – ou seja: não demonstrou a ausência de pagamento das parcelas questionadas. Não lhe assiste razão. O art. 373, II, do CPC, prevê que é ônus do réu a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 320, do Código Civil (CC), a prova do pagamento é feita por meio de documento escrito, que contenha informações suficientes para identificar a obrigação adimplida. Transcreve-se: “Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.”. Destaca-se que a declaração de quitação da obrigação é direito do credor que pode, inclusive, reter o pagamento, enquanto não lhe for dada (art. 319, do CC). No caso, o apelante comprovou apenas o regular pagamento de três das cinco parcelas pactuadas (IDs 53300915 a 53300917). Logo, não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor em relação as duas últimas parcelas do acordo, o que impõe o reconhecimento do débito de tais parcelas” (ID. 53475586). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016